Tribunal: TJMT
Processo: 1033486-05.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033486-05.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBSON MILAGRES FERRI - CPF: 008.560.759-22 (ADVOGADO), SAYONARA DESIRE FUGANTI BEIRA DA SILVA - CPF: 892.252.799-49 (EMBARGANTE), JOAO CARLOS FUGANTI - CPF: 304.983.849-34 (EMBARGADO), MARIANGELA MEDEIROS TEIXEIRA FUGANTI - CPF: 018.622.939-96 (EMBARGADO), JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES - CPF: 859.999.461-15 (EMBARGADO), JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES - CPF: 859.999.461-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE NERY FUGANTI registrado(a) civilmente como NERY FUGANTI - CPF: 003.152.819-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO NERY FUGANTI - CPF: 047.959.669-74 (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIA CRISTINA BEVILACQUA FUGANTI - CPF: 047.959.639-59 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ROBERTO FUGANTI - CPF: 346.108.809-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

O recurso
. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto no Cumprimento de Sentença da Ação de Imissão na Posse c/c Indenização por Perdas e Danos.

Fato relevante
. A parte embargante alega omissão do acórdão quanto à inexistência de fato novo, interpretação das cláusulas do acordo, ausência de solidariedade ativa e inclusão posterior de
co-proprietário
no polo ativo da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão relevante ao deixar de se manifestar sobre os pontos levantados pela embargante, conforme os requisitos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou detalhadamente todas as alegações, inclusive a legitimidade ativa, a inexistência de fato novo e os efeitos do acordo celebrado no inventário, não se verificando omissão.

Os embargos têm nítido caráter de rediscussão da matéria, o que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.

A jurisprudência do STJ reconhece que o inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento ao Agravo de Instrumento
.

A embargante alega que o aresto é omisso uma vez que deixou de se manifestar
sobre a inexistência de fato novo, interpretação das cláusulas do acordo,
inexistência de solidariedade ativa, inclusão de posterior
co-proprietário
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante alega que o aresto é omisso uma vez que deixou de se manifestar sobre a inexistência de fato novo, interpretação das cláusulas do acordo, inexistência de solidariedade ativa, inclusão de posterior
co-proprietário
.

É flagrante a intenção de modificar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Ademais, todas as questões expostas foram minuciosamente examinadas e apresentadas com clareza as razões jurídicas em que se firmou a Câmara, contudo o desfecho dado à lide foi diverso do esperado pelos embargantes. Confira-se:

“
As decisões agravadas, proferidas no Cumprimento de Sentença na Ação de Imissão de Posse c/c Perdas e Danos nº 0005141-83.2015.8.11.0004, foram proferidas nos seguintes termos:

“(...)

Compulsando os autos, verifica-se que os executados sustentam, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da exequente MARIANGELA MEDEIROS TEIXEIRA FUGANTI para pleitear o valor integral do crédito exequendo, sob o argumento de que parte do montante pertence exclusivamente a seu cônjuge, João Carlos Fuganti, coautor da ação de conhecimento e da liquidação.

A tese, no entanto, não merece prosperar.

Nota-se que ambos os cônjuges estão representados nos autos pelo mesmo procurador e, quando da apresentação da réplica à impugnação, foi expressamente solicitada a inclusão de JOÃO CARLOS FUGANTI no polo ativo da execução (Id. 181772537 - Pág. 6), o que demonstra inequívoca ratificação da cobrança integral em nome da exequente, além de sanar qualquer alegada irregularidade formal.

Quanto ao pedido de extinção do feito, em razão do acordo celebrado no âmbito do inventário de Nery Fuganti,
exponho que este diz respeito apenas aos processos em que litigavam Nery Fuganti e Maria Terezinha Fuganti, a qual não é parte neste feito. Ademais, exponho que sequer houve a participação de
Mariangela
e João Otávio no referido acordo, tampouco houve menção específica ao processo ora em curso, o que inviabiliza a extensão dos seus efeitos para fins de extinção da presente execução.

Além disso, à época, os pedidos de extinção com base no referido acordo já foram expressamente indeferidos (Id. 60885826 - Pág. 35-37), sem que tenha havido interposição de recurso pelas partes executadas. Por consequência, operou-se a coisa julgada, vedando nova apreciação da matéria, consoante o disposto no art. 507 do Código de Processo Civil.

(...)

Em relação ao pedido de efeito suspensivo vindicado, conforme se depreende dos autos, o bem objeto da indicação à penhora, é o mesmo imóvel objeto da ação principal, já incorporado ao patrimônio do exequente, de modo que não possui o condão de garantir o juízo.

Não há, nesse contexto, qualquer demonstração de periculum in mora que justifique a paralisação da marcha processual, tampouco de fumus boni iuris apto a evidenciar a plausibilidade do direito invocado.

Ressalta-se que o deferimento de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença exige demonstração inequívoca de risco concreto e imediato à parte executada, o que não se verifica na hipótese em análise, especialmente diante da inexistência de constrição efetiva sobre bens de sua titularidade.

Por fim, após análise dos elementos constantes dos autos, não se vislumbra a configuração de conduta dolosa, temerária ou desleal por parte dos impugnantes que justifique a aplicação da penalidade prevista nos arts. 79 e 80 do Código de Processo Civil.

Ainda que se reconheça que algumas das teses ventiladas já tenham sido enfrentadas anteriormente por este
juízo, a mera reiteração de argumentos jurídicos — sobretudo em contexto de execução e impugnação ao cumprimento de sentença — não se mostra suficiente, por si só, para caracterizar a má-fé processual, exigindo-se prova inequívoca da intenção de alterar a verdade dos fatos, utilizar o processo para fins ilegítimos ou causar tumulto ao regular andamento da demanda.

Ademais, a controvérsia sobre a extensão de acordo celebrado em outro processo e a legitimidade ativa para a execução são matérias de interpretação jurídica razoável e, portanto, passíveis de discussão no âmbito da ampla defesa.” (Id n. 188185973 – autos em primeiro grau)

E, em julgamento de Embargos de Declaração da decisão acima transcrita:

“ESPÓLIO DE NERY FUGANTI alega a ilegitimidade passiva para responder pela execução de honorários advocatícios sucumbenciais, bem como, subsidiariamente, o reconhecimento de excesso de execução, por cobrança integral de verba que, segundo os impugnantes, seria devida apenas parcialmente ao espólio.

Em análise ao feito, cumpre destacar que já houve decisão judicial anterior rejeitando a tese de inexigibilidade do título fundada em acordo homologado nos autos do inventário de NERY FUGANTI (autos n.º 0301576-05.2017.8.24.0037), com expressa afirmação de que referido ajuste não se aplica ao presente caso.

Assim, à luz do art. 507 do Código de Processo Civil, impõe-se rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva fundada nos efeitos daquele acordo, eis que a matéria já foi definitivamente apreciada por este Juízo, sendo incabível nova reanálise.

Por outro lado, merece acolhida parcial a impugnação, no ponto em que se sustenta a existência de excesso de execução quanto à verba de honorários sucumbenciais.

Com efeito, conforme expressamente reconhecido na sentença de mérito (Id. 60885792 - Pág. 251), o espólio de NERY FUGANTI e o Sr. JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO foram condenados ao
pagamento dos honorários advocatícios de forma proporcional, na razão de 50% para cada um.

Embora tenha havido majoração do valor dos honorários em sede de julgamento da apelação (Id. 60885802 - Pág. 117), a decisão limitou-se ao aumento do percentual da verba honorária, sem alterar a proporção de responsabilidade atribuída a cada um dos condenados, que permaneceu na razão de 50% para o espólio de NERY FUGANTI e 50% para JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO.

Verifica-se, no entanto, que o presente cumprimento de sentença foi ajuizado exclusivamente em face do ESPÓLIO DE NERY FUGANTI, sem que tenha sido incluído o coobrigado JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO no polo passivo.

Assim, nos termos do título executivo judicial e do princípio da correspondência entre a obrigação executada e o título judicial que a originou, não é possível exigir do espólio o pagamento integral da verba honorária, razão pela qual deve ser excluída da execução a parcela correspondente à cota de 50% que cabe ao Sr. JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO.

Dessa forma, acolhe-se a impugnação apenas quanto ao excesso de execução relativo aos honorários sucumbenciais, devendo o valor respectivo ser readequado ao percentual de 50% do montante fixado.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
a impugnação ao cumprimento de sentença, apenas para reconhecer o excesso de execução quanto aos honorários sucumbenciais, devendo o valor executado ser limitado a 50% do total fixado na sentença de conhecimento, com exclusão da parcela correspondente à cota de responsabilidade atribuída a JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO.” (Id n. 206476638 – autos em primeiro grau)

Os três Agravos de Instrumento têm origem comum no Cumprimento de Sentença nº 0005141-83.2015.8.11.0004, em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, decorrente da Ação de Imissão de Posse cumulada com Indenização por Perdas e Danos referente à Fazenda Estância
Velha, área rural de 2.020,80 hectares situada no Município de General Carneiro/MT.

Na fase de cumprimento, os exequentes Mariângela Medeiros Teixeira Fuganti e João Carlos Fuganti executaram o valor da indenização arbitrada em liquidação e os honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o montante da condenação imposta ao Espólio de Nery Fuganti, representado por seus herdeiros. Em resposta, os executados apresentaram impugnações alegando, entre outros pontos, inexigibilidade do título judicial, sob o argumento de que o crédito estaria quitado em razão de acordo homologado no inventário de Nery Fuganti, bem como ilegitimidade ativa de Mariângela para executar a integralidade do crédito, excesso de execução e pedido de compensação entre o crédito e o quinhão hereditário.

As decisões agravadas (
IDs
188185973 e 206476638) rejeitaram as impugnações, reconheceram a legitimidade ativa dos exequentes e mantiveram o prosseguimento da execução, originando os presentes recursos.

No tocante aos honorários advocatícios de sucumbência
, a controvérsia teve início porque a decisão agravada (Id n. 206476638) acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apenas para limitar a execução da verba honorária a 50% do valor fixado na fase de conhecimento, entendendo que a responsabilidade pelo pagamento deveria ser repartida entre o Espólio de Nery Fuganti e José Roberto Patrício, conforme constou na sentença originária.

Os agravantes, entretanto, sustentam que tal limitação é indevida, pois o acórdão substitutivo proferido pelo TJMT em 2015 reformou a sentença nesse ponto, afastando o critério de equidade e fixando os honorários em 10% sobre o valor da condenação indenizatória, a qual recaiu exclusivamente sobre Nery Fuganti, não havendo fundamento para o rateio. Defendem, assim, que a decisão agravada desconsiderou o efeito substitutivo do acórdão e violou a coerência entre o título executivo e a obrigação
executada, razão pela qual requerem o restabelecimento da integralidade da verba honorária em desfavor do espólio.

Os agravantes sustentam que o crédito executado estaria extinto em razão de acordo homologado judicialmente no inventário de Nery Fuganti (Processo nº 0301576-05.2017.8.24.0037), no qual todos os herdeiros – inclusive João Carlos e sua esposa Mariângela – teriam outorgado mútua e irrestrita quitação e renunciado a todas as ações judiciais em curso.

Todavia, o referido acordo não abrangeu o crédito decorrente da Ação de Imissão na Posse c/c Perdas e Danos, nem contou com a participação direta dos exequentes Mariângela e João Otávio Pereira Marques, tampouco houve menção específica ao processo de origem.

Além disso, o pedido de extinção com base no mesmo acordo já havia sido expressamente indeferido em decisão anterior (Id 60885826 – Pág. 36 dos autos na origem), sem interposição de recurso, operando-se, portanto, a coisa julgada sobre o ponto.

A transação só extingue obrigações expressamente abrangidas por suas cláusulas, sendo inviável interpretação ampliativa para alcançar ações não mencionadas, conforme prevê o princípio da interpretação restritiva enunciado no art. 114 do Código Civil.

Dessa forma, não há como reconhecer a inexigibilidade do título, mantendo-se inalterada a decisão que julgou improcedente o pedido de extinção do cumprimento de sentença.

Alegam os agravantes que Mariângela Medeiros Teixeira Fuganti não poderia cobrar a integralidade do crédito, pois o título judicial também favoreceria seu cônjuge, João Carlos Fuganti, inexistindo solidariedade ativa presumida.

Entretanto, o juízo de origem consignou que ambos os cônjuges estão representados pelo mesmo advogado e que, na réplica à impugnação (Id 181772537 autos em primeira Instância), foi requerida a inclusão de João Carlos no polo ativo, o que foi deferido, sanando eventual irregularidade formal.

O art. 18 do CPC autoriza que todos os titulares do crédito figurem no polo ativo, e, uma vez reconhecida a legitimidade de ambos, não há excesso de execução, pois a execução passou a abranger integralmente os credores do título.

O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que a ausência inicial de um dos credores pode ser suprida com sua inclusão posterior, não configurando nulidade, se não houver prejuízo às partes:

No Agravo nº 1032462-39.2025.8.11.0000, os agravantes insurgem-se contra a decisão que limitou a execução dos honorários advocatícios a 50% do total, sob o fundamento de que a sentença originária os fixou “pro rata” entre Nery Fuganti e José Roberto Patrício.

O acórdão proferido em apelação (Id 60885802 – Pág. 99) substituiu integralmente a sentença quanto ao critério de fixação da verba honorária, aplicando o art. 20, §3º, do CPC/73 e fixando o percentual de 10% sobre o valor da condenação, vinculada exclusivamente à indenização imposta a Nery Fuganti.

Assim, o efeito substitutivo do acórdão (art. 1.008 do CPC) afastou a divisão proporcional inicialmente prevista na sentença, razão pela qual os honorários são integralmente exigíveis contra o espólio de Nery Fuganti.

Dessa forma, merece provimento o agravo neste ponto específico, para afastar a limitação de 50% imposta à execução da verba honorária.

A compensação pretendida, baseada na condição de herdeiro de João Carlos Fuganti, não encontra amparo no art. 368 do Código Civil, pois depende da existência de créditos líquidos, vencidos e reciprocamente exigíveis, o que não se verifica entre credor e espólio em relação ao mesmo título judicial.
”

Atente-se ao disposto no artigo 1.026, §2º, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025